Tribunal: TJMT
Processo: 0001436-40.2017.8.11.0026
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001436-40.2017.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALTAIR RODRIGUES GONCALVES - CPF: 146.985.606-91 (APELADO), EMANUEL DANIALLEN DO AMARAL GOMES - CPF: 037.205.041-74 (ADVOGADO), ARCHANGELO RIGONATTO ZANUTTO - CPF: 702.137.551-49 (ADVOGADO), Banco do Brasil S.A. (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ALTAIR RODRIGUES GONCALVES - CPF: 146.985.606-91 (APELANTE), ARCHANGELO RIGONATTO ZANUTTO - CPF: 702.137.551-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
BANCO NÃO PROVIDO. AUTOR PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001436-40.2017.8.11.0026

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Contratual c/c Indenização
– EMPRÉSTIMO VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA -NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição
na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé do banco requerido.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001436-40.2017.8.11.0026

Apelação nº 001436-40.2017.8.11.0026

Apelante
: BANCO DO BRASIL S.A. E ALTAIR RODRIGUES GONÇALVES

Apelado
: OS MESMOS

Vara Única da Comarca de Arenápolis

RELATÓRIO

Apelações interpostos por
ALTAIR RODRIGUES GONÇALVES e BANCO DO BRASIL S.A.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Contratual c/c Indenização, proposta por
ALTAIR RODRIGUES GONÇALVES
em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência do negócio jurídico instrumentalizado pelo Contrato de Empréstimo, bem como condenar a parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais causados, no importe de R$5.000,00, acrescido de correção monetária desde a data da publicação da sentença e juros de mora de 1% a.m, desde a data do evento danoso. Condenou, ainda, o banco requerido a restituir na forma simples o valor de R$860,90 descontados indevidamente do autor. Condenou, por fim,o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o proveito econômico.

Apelação do Banco
(Id. 61932981 e seguintes):
Afirma que o contrato é válido, porquanto contratado em terminal de autoatendimento com uso de senha pessoal e cartão do autor o que afasta a tese de contratação mediante fraude. Acrescenta que se existente a fraude esta se deu por culpa exclusiva da vítima. Acrescenta que não há dano moral a ser indenizado. Prequestiona a matéria. Pugna pelo provimento do recurso para ver julgada improcedente a ação.

Apelação do Autor
Busca, em síntese, a reforma da sentença para ver majorada a indenização por danos morais (R$5.000,00), bem como dos honorários advocatícios.

Contrarrazõesdo Autor
(Id. 61932988 e 61932090)
: pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões do Banco
(Id. 61932993 e 61932994)
: pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001436-40.2017.8.11.0026

Apelação nº 001436-40.2017.8.11.0026

Apelante
: BANCO DO BRASIL S.A. E ALTAIR RODRIGUES GONÇALVES

Apelado
: OS MESMOS

Vara Única da Comarca de Arenápolis

V O T O

Apelações interpostos por
ALTAIR RODRIGUES GONÇALVES e BANCO DO BRASIL S.A.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Contratual c/c Indenização, proposta por
ALTAIR RODRIGUES GONÇALVES
em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência do negócio jurídico instrumentalizado pelo Contrato de Empréstimo, bem como condenar a parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais causados, no importe de R$5.000,00, acrescido de correção monetária desde a data da publicação da sentença e juros de mora de 1% a.m, desde a data do evento danoso. Condenou, ainda, o banco requerido a restituir na forma simples o valor de R$860,90 descontados indevidamente do autor. Condenou, por fim, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o proveito econômico.

A lide objetiva a declaração de nulidade de empréstimo, não contratado, no montante de R$13.300,00, para ser pago em 72 parcelasde R$741,91 no benefício previdenciário do autor.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de declarar a existência de relação jurídica entre as partes ou, alternativamente, saber se é caso de majorar o valor indenizatório arbitrado (R$5.000,00).

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Pois bem. No caso, verifica-se que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade da contratação do empréstimo consignado e dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor, ora apelante.

Quanto ao argumento de que a contratação se deu mediante fraude ou por culpa exclusiva da vítima, de notar-se que o banco não se desincumbiu de fazer prova nesse sentido.

Ademais, em que pese o requerido alegar que o empréstimo tenha sido contratado em terminal eletrônico mediante utilização de cartão e senha pessoal, tal fato não afasta a possibilidade de ocorrência de fraude.

Assim, incumbia ao banco requerido demonstrar que o empréstimo foi devidamente contratado pela parte autora, com a apresentação de imagens do circuito interno da agência bancária ou do próprio terminal eletrônico, o que não se verificou no caso.

Dessa forma,
as instituições bancárias respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes bancárias praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
(Súmula 479 do STJ).

Nessa linha:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA – ALEGAÇÃO INFUNDADA – CADEIA DE FORNECEDORES - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE – DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART, 85, §11, DO CPC) - RECURSOS NÃO PROVIDOS.O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7º e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado.
Mantém-se no polo passivo o réu que não comprova sua ilegitimidade para figurar na lide.
As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).
Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos em folha de pagamento dela decorrentes configuram ato ilícito passível de reparação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.Em caso de não provimento do Recurso, os honorários devem ser majorados na via recursal (art. 85, §11, do CPC).
(N.U 1000804-66.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)

Nessa senda, tem-se que os descontos no benefício previdenciário do apelante trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, máxime porque a verba apresenta natureza alimentar.

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Em relação ao arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$5.000,00 comporta majoração, porquanto se mostra inadequado ao caso.

Isso porque, o valor a ser fixado, para que cumpra a finalidade de sanção ao ofensor, em razão de sua capacidade financeira, mostra-se ínfimo e merece ser majorado para uma quantia que melhor atenda às necessidades, qual seja o montante de R$ 10.000,00.

Nesse sentido, é entendimento deste e. TJMT:

“
O valor da reparação deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.
[...].”
(TJMT, Ap 30320/2018, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Quarta Câmara de Direito Privado – 09.05.2018).

Nessa linha, também existem julgados nesta Corte que estipulam a mesma quantia indenizatória em casos semelhantes:

“
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOSMORAIS
- NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 -
DANOMORAL
IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o
danomoral
daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova.
Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser
majorado
.
Também comportam majoração os honorários advocatícios se a quantia arbitrada não for adequada e justa, diante da responsabilidade assumida e do tempo dispendido pelo profissional para a prestação do serviço.”
(Ap. 0002061-47.2016.8.11.0111, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21.11.2018).

Por fim, não comprovada a legalidade da contratação, é devida a restituição ao autor dos valores indevidamente pagos. No entanto,
tais valores comportam restituição na forma simples.

Vale ressaltar que, em revisão de entendimento, entendo que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui, não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso do autor,
para
majorar o valor indenizatório, com a condenação das rés ao pagamento de R$10.000,00 ao autor, a título de danos morais e
nega-se provimento
ao recurso do banco. Majoram-se os honorários recursais de 10% para 15% sobre o proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020